Tribunal: STF
Processo: RE 313915
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROFESSOR LUIZ IGNÁCIO
MARANHÃO FILHO. DESAPARECIMENTO DURANTE REGIME DE EXCEÇÃO. RECURSO
DA UNIÃO FEDERAL NÃO CONHECIDO.
Impossibilidade de reexame de
conjunto probatório.
Recurso não conhecido.